Tribunal: TJSP
Processo: 1007776-50.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Alimentação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA – ATIBAIA – PRETENSÃO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE CESTA DE ALIMENTOS – INADMISSIBILIDADE – DISPOSITIVO LEGAL DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGAO ESPECIAL DESTA CORTE – AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 55 DA SUPREMA CORTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.